Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707411-61.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CASTRO HOTÉIS E TURISMO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 103, inciso III, alíneas “b” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DEVIDO AO DISTRITO FEDERAL. 1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, daí porque não pode ser conhecido. 2.. As empresas estabelecidas em outros Estados são obrigadas a recolher o diferencial de alíquota do ICMS, nas aquisições efetuadas por consumidores finais domiciliados no Distrito Federal, mesmo que a efetiva entrega da mercadoria ou o serviço prestado tenha ocorrido presencialmente no estabelecimento, ainda que situado em outra unidade da federação. 3. Recurso voluntário não conhecido. Deu-se provimento à remessa necessária. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 2o, 11, inciso V, alínea “b” e §7o, e 12, todos da Lei Complementar 87/1996, sustentando que o fornecimento de alimentos e bebidas ao consumidor final para fins de refeição no estabelecimento fornecedor não se enquadra como operação interestadual, ainda que o consumidor final seja domiciliado em outro Estado, razão pela qual, não é possível a cobrança do ICMS diferencial de alíquota. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 155, §2o, inciso VII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o recurso especial com base no artigo 103, inciso III, alíneas “b” e "c", da Constituição Federal. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco. Ademais, restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 2o, 11, inciso V, alínea “b” e §7o, e 12, todos da Lei Complementar 87/1996. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025